Tribunal: TJSP
Processo: 1073180-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos. Acidente de trânsito. Sentença de procedência. Abalroamento de poste de iluminação pública. Configuração de ato ilícito. Fatos comprovados pela prova documental, especialmente boletim de ocorrência. Precedente. Ônus do requerido demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Desembolso demonstrado pelos documentos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos. Acidente de trânsito. Sentença de procedência. Abalroamento de poste de iluminação pública. Configuração de ato ilícito. Fatos comprovados pela prova documental, especialmente boletim de ocorrência. Precedente. Ônus do requerido demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Desembolso demonstrado pelos documentos que acompanham a inicial. Requerido não apresentou qualquer outro orçamento com a mesma relação de serviços e despesas indicados no documento apresentado pela autora. Desnecessidade de prova do pagamento do conserto pela parte autora, uma vez que se trata de ação de reparação. Sentença mantida. Recurso desprovido.